Tribunal: TJDFT
Processo: 0732106-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732106-90.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELPIDIO FERREIRA DE MOURA, NIVANIRA CARDOSO DA PAZ MOURA APELADO: PAULO PAIVA BESERRA DESPACHO Verifico que a petição inicial menciona apenas o nome de Elpídio Ferreira de Moura como autor da ação (com anuência da esposa) e é dessa forma que ele se refere nas peças processuais apresentadas, ao menos até a petição de id 79714613. Contudo, a Secretaria do Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia e a sentença passaram a incluir o nome de Nivanira Cardoso da Paz Moura como parte, o que foi reproduzido na apelação. Esse registro gera evidente tumulto processual. Intime-se o apelante para esclarecer se Nivanira Cardoso da Paz Moura é uma das autoras da ação ou se houve apenas um equívoco de interpretação. Ressalto que a inclusão posterior, em sede recursal, é impossível. A oportunidade é para prestar meros esclarecimentos. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator